Tribunal: TJES
Processo: 5009130-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009130-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: FIORAVANTE FERRARI MENEGATTI MARINO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MENORES DE IDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. I. CASO EM EXAME:
1.
Remessa necessária e apelação interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança para permitir que o impetrante, menor de 18 anos, realizasse exame supletivo para antecipar a conclusão do ensino médio e se matricular em curso superior. A Fazenda Pública sustenta a ilegalidade da antecipação, nos termos do art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96, e requer a inversão do ônus sucumbencial.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível que menor de 18 anos conclua o ensino médio por meio de exame supletivo oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs); e (ii) estabelecer se o ônus sucumbencial deve ser invertido em favor do ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96 estabelece que a participação em exames supletivos para conclusão do ensino médio é permitida apenas para maiores de 18 anos, impedindo a antecipação por menores de idade.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.127 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.945.851/CE), fixou a tese de que é ilegal a participação de menores de 18 anos em sistema de avaliação diferenciado para obtenção do diploma de ensino médio e ingresso no ensino superior.
5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que a mera aprovação em vestibular não configura circunstância excepcional apta a justificar a conclusão antecipada do ensino médio.

6.
O Estado do Espírito Santo não praticou ato ilegal ao negar a matrícula do impetrante no CEJA, pois a recusa estava fundamentada em norma legal e resoluções do Conselho Nacional de Educação.
7.
O ônus sucumbencial deve ser invertido, pois o impetrante deu causa à instauração da demanda ao pleitear, indevidamente, a antecipação da conclusão do ensino médio. Contudo, não há condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/09 e súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Remessa necessária parcialmente provida para reformar a sentença quanto ao ônus sucumbencial, condenando o impetrante ao pagamento das custas processuais. Tese de julgamento:
9.
A participação em exames supletivos para conclusão do ensino médio é permitida apenas para maiores de 18 anos, nos termos do art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/96.
10.
A mera aprovação em vestibular não configura, por si só, circunstância excepcional apta a justificar a antecipação da conclusão do ensino médio.
11.
O ente público não pode ser responsabilizado por custas processuais quando age em conformidade com a legislação vigente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009130-82.2023.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR:-

Muito obrigado Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar os vossos eminentes Pares, e eu faço, peço sua vênia, para fazer na pessoa do Desembargador Sérgio, meu professor de bons tempos. Gostaria de cumprimentar a douta Representante do Ministério Público, os colegas presentes, servidores da casa.

Vou pedir logo as minhas escusas e a eventual divergência da minha fala e os votos já proferidos, porque como ele vinha caminhando no cenário virtual, nós não tivemos acesso à integralidade dos votos, né?

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-Fica à vontade.

*

O SR. ADVOGADO DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR:-

Muito obrigado. De fato, é aqueles fatos de liminares concedidas em mandados de segurança, contra aqueles centros de educação de jovens e adultos, que lá no interior, em Colatina, a gente chama de supletivo. Menor, 17 anos e 6 meses de idade, conseguiu ser aprovado no vestibular de direito, e para que concluísse o ensino médio, precisou fazer o supletivo. Foi deferida a liminar para ele em 4 de dezembro de 2023, e ele concluiu o ensino médio e, portanto, ingressou na faculdade já em dezembro do mesmo ano, 2023.

Não vou cansar Vossas Excelências, trazendo aqui nenhuma insegurança jurídica ou impacto social ou emocional pro apelado, mas, de fato, a teoria do fato consumado, e a perda superveniente do objeto, há de ser destacado.

O apelo do Estado, lamentavelmente, traz o tema 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, aonde ele modula os efeitos. A gente não sabe por que essa estratégia processual, o Estado trouxe na apelação, dizendo que ele não poderia continuar, já há um ano e meio nas cadeiras da faculdade, porque o STJ tinha firmado um novo entendimento.

Trouxe o bojo do tema 127, mas esqueceu de trazer os efeitos moduladores do mesmo tema, que é de suma importância para o caso dessa JAES.

Diz lá o tema 1.127, peço as vênias para eu poder narrar, lê, o seguinte texto: “Não é possível menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos centros de jovens e adultas, ou seja, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior”.

Modula-se os efeitos, e nessa parte omitiu o Estado pela douta Procuradoria, aonde se modulou o seguinte texto: “modula-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação desse acordo”.

Como dito, o apelado concluiu o ensino médio em 15 de dezembro de 2023. O tema 1.127 do STJ foi julgado em 22 de maio de 24, publicado no dia 13 de junho de 2024. Ou seja, não se aplica ao presente apelado, que já há um ano e meio está na faculdade de Direito.

De forma que, quero acreditar que seja estratégia processual do Estado, mas omitir os efeitos modulares é aferir a vantagem indevida processual, e ferir um acadêmico que sonha em já estar na faculdade há um ano e meio. Mas o Estado infelizmente suprimiu um trecho substancial do tema 1127.

Mas a gente já sabia desde o século XVIII, já de Montesquieu, que o Estado é um leão que a todos protege, mas que, infelizmente, a todos devora.

Então, sem querer estender demais, Excelência, que o apelo seja negado, e que esse jovem possa continuar tocando a sua faculdade de Direito como inúmeros precedentes desse egrégio Tribunal.

Pela atenção de Vossa Excelência, eu agradeço.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA(RELATOR):-Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Extrai-se dos autos que F. F. M. M., representado por seu genitor FIORAVANTE JOSÉ MENEGATTI MARINO, impetrou mandado de segurança com o objetivo de que fosse reconhecido seu direito líquido e certo a submeter-e aos exames supletivos especiais para a obtenção, se aprovado, do certificado de conclusão dos estudos do ensino médio.

Ao que se verifica, o pedido foi motivado pelo fato de ter sido o impetrante aprovado para ingresso no curso de Direito ofertado pelo Centro Universitário do Espírito Santo de Colatina (UNESC) com a idade de 17 anos.

Por meio da sentença recorrida, o juízo
a quo
concedeu a segurança sob o argumento de que “
os acessos aos níveis superiores de ensino devem considerar exclusivamente o critério intelectual, não considerando critérios puramente etários, genésicos ou outros de caráter nitidamente subjetivos e fisiológicos
”.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o recurso de id. 8980181, por meio do qual alega, em síntese, que (i) a sentença conflita com o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1127; (ii) o impetrante não preenche os requisitos estabelecidos pela Lei nº 9.394/96 para realizar o supletivo, já que teve total acesso aos estudos e tem 17 anos.

Pois bem. Adianto que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença objurgada.

Não desconheço o fato de que a matéria em análise restou recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp 1945851/CE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 CPC) em 22/05/2024, por meio do qual restou fixada a Tese 1127: “
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior
”.

Nada obstante, este precedente não é aplicável ao caso em apreço em razão da modulação dos efeitos do julgado para “manter a repercussão das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação da presente decisão”.

No caso em apreço, a decisão que concedeu liminarmente a segurança foi proferida em 04/12/2023 (id 8980162), tendo sido posteriormente confirmada na sentença proferida em 22/05/2024. Logo, considerando que a publicação da decisão do c. STJ se deu apenas em 13/06/2024, as decisões proferidas nestes autos não são alcançadas pelo referido precedente.

Também não desconheço o entendimento jurisprudencial no sentido de que é legal a limitação etária para fins de submissão ao exame supletivo de ensino médio, somente sendo possível seu afastamento em casos excepcionais e nos quais o aluno comprove, inequivocamente, as razões que ensejam referido tratamento excepcional.

Em outros termos, pode-se concluir que, regra geral, deverá o aluno, caso pretenda submeter-se a referida forma de conclusão do ensino médio, preencher o requisito etário previsto na legislação infraconstitucional, qual seja, possuir a idade mínima de dezoito anos.

Entretanto, em casos semelhantes – nos quais o impetrante demonstra suas condições intelectuais para concluir antecipadamente o ensino médio – este e. Tribunal de Justiça já se posicionou pela aplicabilidade da teoria do fato consumado a hipóteses nas quais o aluno é beneficiado por liminar e sentença concessiva de seu pleito e é aprovado nos exames supletivos, adentrando no ensino superior.

A título de exemplo do que ora afirmo, cito a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente. 3)
Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação.
4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.
(TJES; APL-RN 0012313-59.2017.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 21/07/2020; DJES 26/10/2020)

Forçoso reconhecer, consequentemente, que se mostra aplicável, ao caso destes autos, idêntica solução, resguardando-se os efeitos já produzidos em razão das decisões proferidas pelo juízo de origem e mantendo-se a estabilidade da situação material da impetrante, que, neste momento, encontra-se, muito provavelmente, em vias de completar o primeiro ano do curso de Direito.

Relembro por fim, e a apenas a título de reforço argumentativo, que este eg. Tribunal de Justiça já adotou posicionamento ainda mais flexível com hipóteses semelhantes à destes autos, permitindo que o menor de idade, independentemente de fato consumado, submeta-se aos exames supletivos, eis que, tal como observado pela sentença objurgada, entende inaplicável, diante da ausência de norma constitucional proibitiva expressa, a limitação etária abstrata prevista na legislação infraconstitucional.

Tal entendimento é exemplificado pelas seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE MENOR CURSANDO O ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR PARA CURSAR MEDICINA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O artigo 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2. Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio. 3. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4. A capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5. A apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina Faculdade Mandic, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.
(TJES; AC 5002549-22.2021.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 24/01/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR E NO ENEM. MENOR DE DEZOITO ANOS. IDADE MÍNIMA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2 - Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem ratificando o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a obstrução de estudante ao ensino superior não segue na linha das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de ensino, prejudicando a consolidação do direito e o desempenho concreto de sua função social (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024160026456, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018). 3 - Importa consignar que a Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4 - A capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5 - A impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no ENEM, o seu desempenho resultou na aprovação para o curso de Administração na renomada Fundação Getúlio Vargas, não sendo razoável negar a emissão do certificado de conclusão de curso apenas por faltarem poucos meses para completar 18 (dezoito) anos de idade. 6 - Recurso desprovido.
(TJES; Apl-RN 0020690-57.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/07/2019; DJES 08/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. LEI FEDERAL Nº 9.394/96. ARTIGO 38, § 1º, INCISO II. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 208, INCISO V. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE PARA O ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. FATO DEMONSTRADO NOS AUTOS PELO RECORRIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II). Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada. II. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aprovação em exame vestibular, antes da conclusão do Ensino Médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui inteligência acima da média capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal. III. No caso, a capacidade intelectual diferenciada do Recorrido restou demonstrada pelos próprios resultados obtidos, por ele (atualmente, com 17 anos), no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como, pela aprovação no Curso de Medicina, de alta concorrência, realizado pela EMESCAM, logrando sua aprovação no 56º (quinquagésimo sexto) lugar, evidenciando, outrossim, pontuação expressiva, tanto na primeira etapa (prova objetiva), quanto na segunda etapa (provas discursivas), afastando, portanto, a alegação do Estado Recorrente de que a aprovação no vestibular em algumas faculdades não é um feito de grandes dificuldades, por não incidir esse pressuposto à hipótese em tela, sendo o caso, por conseguinte, de aplicação do tratamento excepcional estabelecido na Carta Magna em relação ao acesso a níveis mais elevados de educação,
in casu
, por meio do ingresso no Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio. lV. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI 0020219-70.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

Deve ser mantida, portanto, a sentença recorrida, notadamente em razão da estabilização dos efeitos decorrentes da liminar concedida e confirmada em favor da impetrante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração de honorários, já que não fixados na origem.

Intimem-se as partes com publicação na íntegra deste
decisum
.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Ouço na sequência o Desembargador Fernando Bravin.

V O T O

VOTO DE VISTA – DIVERGIR PARCIALMENTE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo recurso de apelação manejado pelo Estado do Espírito Santo (evento 8980181) e pela remessa necessária em face da r. sentença (evento 8980177) proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, confirmou a sentença em sede de reexame necessário e conheceu e negou provimento ao apelo estatal, com arrimo no tema 1.127 dos recursos especiais repetitivos.

Como é cediço, o sucedâneo recursal do reexame necessário ostenta amplo efeito devolutivo, porque permite que o Tribunal aprecie todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, de acordo com a súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, no julgamento do tema 1.127 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.945.851/CE), o Tribunal da Cidadania modulou os efeitos da tese para preservar as decisões proferidas antes da publicação do acórdão, de modo a assegurar a participação de menores no sistema de avaliação diferenciado de conclusão do ensino médio, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1º Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação do acórdão.
9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024)

O ônus sucumbencial deve ser imposto à parte que deu causa à instauração da demanda, que foi o impetrante/apelado Fioravante Ferrari Menegati Marino, ao buscar um atalho pela via do Poder Judiciário para terminar o ensino médio e se matricular em curso superior.

Nesta hipótese, a sentença de procedência ora impugnada foi prolatada no dia 22 de maio de 2024 (evento 8980177), enquanto a decisão liminar foi proferida no dia 04 de dezembro de 2023 (evento 8980162), portanto, o impetrante/apelado Fioravante Ferrari Menegati Marino somente possui direito à participação no curso supletivo para antecipar a conclusão do ensino médio pelo fato de que obteve pronunciamentos judiciais favoráveis anteriormente à publicação do supracitado acórdão.

Registro que o Estado do Espírito Santo não deu causa à impetração, porque a negativa (evento 8980158) de matrícula em Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) foi devidamente respaldada no art. 38, §1º, inciso I, da Lei nº 9.434/96, dado o não preenchimento do requisito etário.

Aliás, pontuo que a observância das diretrizes da Lei nº 9.394/96 e das resoluções nº 03, de 15 de julho de 2010 (art. 6º) e nº 01, de 28 de maio de 2021 (art. 28) do Conselho Nacional da Educação obsta a condenação do ente público ao ressarcimento das custas prévias adiantadas pelo impetrante/apelado.

Acrescente-se, ainda, que a aprovação (evento 8189236) do adolescente na 27ª (vigésima sétima) colocação para o curso de Direito do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) sequer demonstrava uma condição intelectual superior ou a maturidade para atenuar o tempo de conclusão do ensino médio. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. REQUISITO. IDADE MÍNIMA. INCISO V DO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. APTIDÃO NÃO ATESTADA. RECURSO PROVIDO.
1) A participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei 9.434/96, a qual prescreve no inciso I do § 1º do artigo 38 a exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos.
2) Admite-se excepcionalmente a participação de alunos com idade inferior à legalmente prevista caso comprovada capacidade precoce para tanto, com base no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal.
3) A mera aprovação em concurso vestibular não demonstra, por si só, capacidade para superação de etapas do ensino médio e ingresso na educação superior.
4) Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015132-13.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – IMPETRANTE COM 17 (DEZESSETE) ANOS – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Como se sabe, “[...]A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.[...]” (AgInt no MS n. 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
2 – O art. 44, I, da Lei nº 9.394/96, condiciona o ingresso no curso superior à devida conclusão do ensino médio, ao passo que o art. 38, §1º, II, da mesma norma prevê que o exame supletivo para a conclusão do ensino médio é voltado para os maiores de 18 (dezoito) anos, o que basta a constatação de que não se pode imputar à recursa de matrícula do impetrante a prática de ato ilegal violador de direito líquido e certo seu, mas apenas o estrito cumprimento da lei pela autoridade coatora.
3 – Como o caso dos autos não evidencia hipótese excepcional bastante a relativizar os preceitos normativos aplicáveis, mantém-se íntegra a sentença que denegou a ordem vindicada pelo apelante. 4 – apelação desprovida. (TJES; Classe: Apelação 5006726-38.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 03/04/2023)

Por fim, registro que não foi arbitrada verba honorária em desfavor do ente público apelante no juízo de origem, em razão da regra do art. 25 da Lei nº 12.016/09, bem como dos enunciados das súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e nº 105 do STJ.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca,
inauguro divergência parcial
para
CONHECER
da remessa necessária e do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de inverter o ônus sucumbencial e condenar o impetrante/apelado Fioravante Ferrari Menegati Marino ao pagamento tão somente das custas processuais, mantendo incólume os demais pontos do
decisum
de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Desembargador Fernando, esse assunto até eu já havia tido ciência do voto divergente. Vossa Excelência desconsiderou o artigo 25 da Lei Mandado de Segurança, é isso? Que não cabe condenação em honorários, porque se ele é impetrante, e impetra um Mandado de Segurança visando obter o reconhecimento, a declaração de um direito, ele vai sofrer as consequências, se ele teve julgamento favorável? Acho que seria uma contradição.

Mas respeito a posição de Vossa Excelência.

Ouço o Desembargador Sérgio Ricardo na sequência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista para apreciar melhor essa questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

De qualquer forma, diante da divergência, em seguida vota a Desembargadora Débora, fica convocado o Desembargador Raphael Americano Câmara, para composição do quórum final de julgamento.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminentes pares,

Após ler atentamente o votos lançados, com a devida vênia ao eminente Relator, adianto que acompanharei o voto proferido pelo ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Com a ressalva de minha posição pessoal já manifestada em outros julgamentos semelhantes, destaco que no caso em apreço identifiquei que o impetrante, à época do ajuizamento do mandado de segurança, já cursava o segundo semestre do último ano do ensino médio e já contava com 17 anos de idade, o que faz emergir o caráter excepcional da manutenção de sua matrícula perante a instituição de ensino superior, por força de medida liminar, especialmente em razão de que tal permanência não trará prejuízo a outros candidatos também aprovados para o mesmo curso ofertado.

Assim, somadas essas razões àquelas já externadas pelos eminentes pares, entendo por negar provimento ao recurso interposto neste ponto.

Quanto à sucumbência, entendo como entendeu o eminente Des. Fernando Bravin, que o Estado do Espírito Santo, embora sucumbente na presente demanda, não deu causa ao seu ajuizamento, pois foi o impetrante/apelado que buscou um atalho pela via judicial para terminar o ensino médio e se matricular em curso superior.

Assim, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, deve o impetrante/apelado suportar os ônus sucumbenciais relativos ao pagamento das custas processuais, com a ressalva de que, em mandado de segurança não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por força de lei (art. 25, Lei 12.016/2009).

Por conseguinte, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho o voto divergente proferido pelo ilustre Des. Fernando Bravin para DAR PARCIAL provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo e inverter os ônus sucumbenciais, atribuindo ao impetrante/apelado o pagamento das custas processuais, excluindo, porém, a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por expressa disposição legal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

É na linha que também trago, Desembargador Sérgio Ricardo, é só a causalidade,

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Exato.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

A questão é da modulação permitir a causalidade ou não do autor. E como não há honorários, resta apenas as custas prévias, que inclusive já foram pagas.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Isso. Então, estou acompanhando Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota a Desembargadora Débora?

E já fica vinculado o Desembargador Raphael Americano Câmara, na extensão de julgamento.

*

V O T O S

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Sérgio Ricardo.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY: -

Só adequando aqui também a manifestação do Desembargador Sérgio Ricardo, que resta o pagamento das custas processuais, e que os honorários não ficam arbitrados, por se tratar de Mandado de Segurança.

Que fique consignado aqui a minha pequena reformulação aqui, e que na sequência, acompanhada pela Desembargadora Débora.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

O Desembargador Raphael já votou?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Tem voto constante no sistema, do Desembargador Raphael acompanhando o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Vota acompanhando o eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA –
D
IVERGIR
PARCIALMENTE

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo recurso de apelação manejado pelo Estado do Espírito Santo (evento 8980181) e pela remessa necessária em face da r. sentença (evento 8980177) proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, confirmou a sentença em sede de reexame necessário e conheceu e negou provimento ao apelo estatal, com arrimo no tema 1.127 dos recursos especiais repetitivos.

Como é cediço, o sucedâneo recursal do reexame necessário ostenta amplo efeito devolutivo, porque permite que o Tribunal aprecie todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, de acordo com a súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, no julgamento do tema 1.127 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.945.851/CE), o Tribunal da Cidadania modulou os efeitos da tese para preservar as decisões proferidas antes da publicação do acórdão, de modo a assegurar a participação de menores no sistema de avaliação diferenciado de conclusão do ensino médio, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1º Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação do acórdão.
9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024)

O ônus sucumbencial deve ser imposto à parte que deu causa à instauração da demanda, que foi o impetrante/apelado Fioravante Ferrari Menegati Marino, ao buscar um atalho pela via do Poder Judiciário para terminar o ensino médio e se matricular em curso superior.

Nesta hipótese, a sentença de procedência ora impugnada foi prolatada no dia 22 de maio de 2024 (evento 8980177), enquanto a decisão liminar foi proferida no dia 04 de dezembro de 2023 (evento 8980162), portanto, o impetrante/apelado Fioravante Ferrari Menegati Marino somente possui direito à participação no curso supletivo para antecipar a conclusão do ensino médio pelo fato de que obteve pronunciamentos judiciais favoráveis anteriormente à publicação do supracitado acórdão.

Registro que o Estado do Espírito Santo não deu causa à impetração, porque a negativa (evento 8980158) de matrícula em Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) foi devidamente respaldada no art. 38, §1º, inciso I, da Lei nº 9.434/96, dado o não preenchimento do requisito etário.

Aliás, pontuo que a observância das diretrizes da Lei nº 9.394/96 e das resoluções nº 03, de 15 de julho de 2010 (art. 6º) e nº 01, de 28 de maio de 2021 (art. 28) do Conselho Nacional da Educação obsta a condenação do ente público ao ressarcimento das custas prévias adiantadas pelo impetrante/apelado.

Acrescente-se, ainda, que a aprovação (evento 8189236) do adolescente na 27ª (vigésima sétima) colocação para o curso de Direito do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) sequer demonstrava uma condição intelectual superior ou a maturidade para atenuar o tempo de conclusão do ensino médio. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. REQUISITO. IDADE MÍNIMA. INCISO V DO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. APTIDÃO NÃO ATESTADA. RECURSO PROVIDO.
1) A participação de alunos em curso supletivo encontra fundamento normativo na Lei 9.434/96, a qual prescreve no inciso I do § 1º do artigo 38 a exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos.
2) Admite-se excepcionalmente a participação de alunos com idade inferior à legalmente prevista caso comprovada capacidade precoce para tanto, com base no inciso V do artigo 208 da Constituição Federal.
3) A mera aprovação em concurso vestibular não demonstra, por si só, capacidade para superação de etapas do ensino médio e ingresso na educação superior.
4) Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015132-13.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – IMPETRANTE COM 17 (DEZESSETE) ANOS – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Como se sabe, “[...]A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.[...]” (AgInt no MS n. 28.615/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
2 – O art. 44, I, da Lei nº 9.394/96, condiciona o ingresso no curso superior à devida conclusão do ensino médio, ao passo que o art. 38, §1º, II, da mesma norma prevê que o exame supletivo para a conclusão do ensino médio é voltado para os maiores de 18 (dezoito) anos, o que basta a constatação de que não se pode imputar à recursa de matrícula do impetrante a prática de ato ilegal violador de direito líquido e certo seu, mas apenas o estrito cumprimento da lei pela autoridade coatora.
3 – Como o caso dos autos não evidencia hipótese excepcional bastante a relativizar os preceitos normativos aplicáveis, mantém-se íntegra a sentença que denegou a ordem vindicada pelo apelante. 4 – apelação desprovida. (TJES; Classe: Apelação 5006726-38.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 03/04/2023)

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca,
inauguro divergência parcial
para
CONHECER
da remessa necessária e do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de inverter o ônus sucumbencial e condenar o impetrante/apelado Fioravante Ferrari Menegati Marino ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume os demais pontos do
decisum
de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

A
pós ler atentamente o
votos
lançados, com a devida vênia ao eminente Relator,
adianto que acompanharei o voto proferido pelo ilustre
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Com a ressalva de minha posição pessoal já manifestada em outros julgamentos semelhantes, destaco que no caso em apreço identifiquei que o impetrante, à época do ajuizamento do mandado de segurança, já cursava o segundo semestre do último ano do ensino médio e já contava com 17 anos de idade, o que faz emergir o caráter excepcional da manutenção de sua matrícula perante a instituição de ensino superior, por força de medida liminar, especialmente em razão de que tal permanência não trará prejuízo a outros candidatos também aprovados para o mesmo curso ofertado.

Assim, somadas essas razões àquelas já externadas pelos eminentes pares, entendo por negar provimento ao recurso interposto neste ponto.

Quanto à sucumbência, entendo como entendeu o eminente Des. Fernando Bravin, que o Estado do Espírito Santo, embora sucumbente na presente demanda, não deu causa ao seu ajuizamento, pois foi o impetrante/apelado que buscou um atalho pela via judicial para terminar o ensino médio e se matricular em curso superior.

Assim, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, deve o impetrante/apelado suportar os ônus sucumbenciais relativos ao pagamento das custas processuais, com a ressalva de que, em mandado de segurança não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por força de lei (art. 25, Lei 12.016/2009).

Por conseguinte, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho o voto divergente proferido pelo ilustre Des. Fernando Bravin para DAR PARCIAL provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo e inverter os ônus sucumbenciais, atribuindo ao impetrante/apelado o pagamento das custas processuais, excluindo, porém, a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por expressa disposição legal.

É como voto.

Respeitosamente, acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Extrai-se dos autos que F. F. M. M., representado por seu genitor FIORAVANTE JOSÉ MENEGATTI MARINO, impetrou mandado de segurança com o objetivo de que fosse reconhecido seu direito líquido e certo a submeter-e aos exames supletivos especiais para a obtenção, se aprovado, do certificado de conclusão dos estudos do ensino médio.

Ao que se verifica, o pedido foi motivado pelo fato de ter sido o impetrante aprovado para ingresso no curso de Direito ofertado pelo Centro Universitário do Espírito Santo de Colatina (UNESC) com a idade de 17 anos.

Por meio da sentença recorrida, o juízo
a quo
concedeu a segurança sob o argumento de que “
os acessos aos níveis superiores de ensino devem considerar exclusivamente o critério intelectual, não considerando critérios puramente etários, genésicos ou outros de caráter nitidamente subjetivos e fisiológicos
”.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o recurso de id. 8980181, por meio do qual alega, em síntese, que (i) a sentença conflita com o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1127; (ii) o impetrante não preenche os requisitos estabelecidos pela Lei nº 9.394/96 para realizar o supletivo, já que teve total acesso aos estudos e tem 17 anos.

Pois bem. Adianto que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença objurgada.

Não desconheço o fato de que a matéria em análise restou recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp 1945851/CE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 CPC) em 22/05/2024, por meio do qual restou fixada a Tese 1127: “
É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior
”.

Nada obstante, este precedente não é aplicável ao caso em apreço em razão da modulação dos efeitos do julgado para “manter a repercussão das decisões judiciais – que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos – proferidas até a data da publicação da presente decisão”.

No caso em apreço, a decisão que concedeu liminarmente a segurança foi proferida em 04/12/2023 (id 8980162), tendo sido posteriormente confirmada na sentença proferida em 22/05/2024. Logo, considerando que a publicação da decisão do c. STJ se deu apenas em 13/06/2024, as decisões proferidas nestes autos não são alcançadas pelo referido precedente.

Também não desconheço o entendimento jurisprudencial no sentido de que é legal a limitação etária para fins de submissão ao exame supletivo de ensino médio, somente sendo possível seu afastamento em casos excepcionais e nos quais o aluno comprove, inequivocamente, as razões que ensejam referido tratamento excepcional.

Em outros termos, pode-se concluir que, regra geral, deverá o aluno, caso pretenda submeter-se a referida forma de conclusão do ensino médio, preencher o requisito etário previsto na legislação infraconstitucional, qual seja, possuir a idade mínima de dezoito anos.

Entretanto, em casos semelhantes – nos quais o impetrante demonstra suas condições intelectuais para concluir antecipadamente o ensino médio – este e. Tribunal de Justiça já se posicionou pela aplicabilidade da teoria do fato consumado a hipóteses nas quais o aluno é beneficiado por liminar e sentença concessiva de seu pleito e é aprovado nos exames supletivos, adentrando no ensino superior.

A título de exemplo do que ora afirmo, cito a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente. 3)
Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo

antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação.
4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.
(TJES; APL-RN 0012313-59.2017.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 21/07/2020; DJES 26/10/2020)

Forçoso reconhecer, consequentemente, que se mostra aplicável, ao caso destes autos, idêntica solução, resguardando-se os efeitos já produzidos em razão das decisões proferidas pelo juízo de origem e mantendo-se a estabilidade da situação material da impetrante, que, neste momento, encontra-se, muito provavelmente, em vias de completar o primeiro ano do curso de Direito.

Relembro por fim, e a apenas a título de reforço argumentativo, que este eg. Tribunal de Justiça já adotou posicionamento ainda mais flexível com hipóteses semelhantes à destes autos, permitindo que o menor de idade, independentemente de fato consumado, submeta-se aos exames supletivos, eis que, tal como observado pela sentença objurgada, entende inaplicável, diante da ausência de norma constitucional proibitiva expressa, a limitação etária abstrata prevista na legislação infraconstitucional.

Tal entendimento é exemplificado pelas seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE MENOR CURSANDO O ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR PARA CURSAR MEDICINA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O artigo 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2. Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio. 3. A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4. A capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5. A apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina Faculdade Mandic, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.
(TJES; AC 5002549-22.2021.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 24/01/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR E NO ENEM. MENOR DE DEZOITO ANOS. IDADE MÍNIMA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos. 2 - Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem ratificando o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a obstrução de estudante ao ensino superior não segue na linha das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de ensino, prejudicando a consolidação do direito e o desempenho concreto de sua função social (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024160026456, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018). 3 - Importa consignar que a Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino. 4 - A capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino. 5 - A impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no ENEM, o seu desempenho resultou na aprovação para o curso de Administração na renomada Fundação Getúlio Vargas, não sendo razoável negar a emissão do certificado de conclusão de curso apenas por faltarem poucos meses para completar 18 (dezoito) anos de idade. 6 - Recurso desprovido.
(TJES; Apl-RN 0020690-57.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/07/2019; DJES 08/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. LEI FEDERAL Nº 9.394/96. ARTIGO 38, § 1º, INCISO II. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 208, INCISO V. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE PARA O ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. FATO DEMONSTRADO NOS AUTOS PELO RECORRIDO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II). Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada. II. De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aprovação em exame vestibular, antes da conclusão do Ensino Médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui inteligência acima da média capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal. III. No caso, a capacidade intelectual diferenciada do Recorrido restou demonstrada pelos próprios resultados obtidos, por ele (atualmente, com 17 anos), no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como, pela aprovação no Curso de Medicina, de alta concorrência, realizado pela EMESCAM, logrando sua aprovação no 56º (quinquagésimo sexto) lugar, evidenciando, outrossim, pontuação expressiva, tanto na primeira etapa (prova objetiva), quanto na segunda etapa (provas discursivas), afastando, portanto, a alegação do Estado Recorrente de que a aprovação no vestibular em algumas faculdades não é um feito de grandes dificuldades, por não incidir esse pressuposto à hipótese em tela, sendo o caso, por conseguinte, de aplicação do tratamento excepcional estabelecido na Carta Magna em relação ao acesso a níveis mais elevados de educação,
in casu
, por meio do ingresso no Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio. lV. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI 0020219-70.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

Deve ser mantida, portanto, a sentença recorrida, notadamente em razão da estabilização dos efeitos decorrentes da liminar concedida e confirmada em favor da impetrante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração de honorários, já que não fixados na origem.

Intimem-se as partes com publicação na íntegra deste
decisum
.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator